Tribunal: TJDFT
Processo: 0002276-54.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DOIS RÉUS E UM MENOR. CRIME DE ROUBO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO (SEIS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE. PENA-BASE DE UM DOS RÉUS ALTERADA EM RAZÃO DO "QUANTUM" DE AUMENTO DA PENA UTILIZADO PELO MAGISTRADO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DAS PENAS PECUNIÁRIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As condutas delituosas, autorias dos crimes de roubo com resultado lesão corporal grave, roubos, em concurso de agentes e com utilização de arma de fogo e corrupção de menor, em apreço, restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, quer com depoimentos de vítimas e de testemunhas.
2. As penas foram aplicadas segundo as regras legais, tendo restado caracterizado o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo.
3. Pequenos ajustes nos apenamentos somente em razão de dar-se uniformidade segundo o entendimento jurisprudencial da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância judicial avaliada em desfavor dos réus.
4. Dado parcial provimento aos recursos.